Tribunal: TCU
Processo: 008.380/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299668, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299668, função null, que teve como objeto Execução do Projeto Projovem, no município de Canoas/RS, de forma a qualificar social-profissionalmente 1500 jovens no município, com vista de no mínimo 30% de jovens inseridos no mundo do trabalho. (no da TCE no sistema: 2755/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6066/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 008.380/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jairo Jorge da Silva (XXX.494.250-XX); Marta Romana Valmorbida Rufatto (XXX.902.100-XX); Paulo Roberto Ritter (XXX.825.140-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.